Tribunal: TJSP
Processo: 1036482-33.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidente do Trabalho - Sentença de improcedência – Fratura no tornozelo direito (fratura da fíbola – CID S82.4) - Laudo pericial que afirma não haver doença incapacitante atual - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Inteligência do artigo 370, do Código de Processo Civil - Trabalho pericial não combatido cientificamente - Prova técnica suficiente para o desate da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidente do Trabalho - Sentença de improcedência – Fratura no tornozelo direito (fratura da fíbola – CID S82.4) - Laudo pericial que afirma não haver doença incapacitante atual - Cerceamento de defesa - Inocorrência - Inteligência do artigo 370, do Código de Processo Civil - Trabalho pericial não combatido cientificamente - Prova técnica suficiente para o desate da controvérsia instaurada – Sentença mantida - Recurso não provido.